Tribunal: TJSP
Processo: 1028047-46.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Agente de Organização Escolar – Pretensão de concessão de licença-saúde, com regularização de frequência e do pagamento de vencimentos – Não cabimento – Prova pericial médica, produzida pelo IMESC, a arredar a postulação – Não cumprimento do ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC - Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028047-46.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÉIA DOS
SANTOS MENDES GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
2
Voto no 11868
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Léia dos Santos Mendes Gomes
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Laís Helena Bresser Lang

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Agente de Organização
Escolar
Pretensão de concessão de licença-saúde, com
regularização de frequência e do pagamento de vencimentos Não
cabimento Prova pericial médica, produzida pelo IMESC, a
arredar a postulação Não cumprimento do ônus probatório
Inteligência do artigo 373, I, do CPC - Sentença de improcedência
mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito comum proposta por Léia dos Santos Mendes Gomes
em face da Fazenda do Estado de São Paulo objetivando, na qualidade de servidora pública
estadual (Agente de Organização Escolar), a declaração do direito à concessão de licença
para tratamento de saúde, relativamente aos períodos de 04/11/14 a 29/11/14, de 23/12/14 a
24/03/15, de 21/01/15 a 24/03/15, 21/08/15 a 19/09/15 e de 22/10/15 a 20/11/15, com
condenação da ré a promover a regularização de sua frequência e do pagamento de seus
vencimentos.
A r. sentença de fls. 147/149, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e da verba honorária fixada em 10% do valor corrigido da
causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, observada a concessão da gratuidade de
justiça (fl. 77).
Apela a autora postulando a inversão do resultado do julgamento. Afirma, para
tanto, ter juntado atestados, relatórios e exames médicos que comprovam sua doença no
período mencionado na inicial. Afirma que o juiz deve apreciar livremente a prova, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
3
ficando vinculado ao laudo pericial (fls. 152/162).
Contrarrazões às fls. 166/171.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Trata-se de demanda na qual a autora, servidora pública estadual (Agente de
Organização Escolar), pleiteia que a ré seja compelida, em síntese, a deferir o pedido de
concessão de licença para tratamento de saúde no período declinado na inicial e, em
decorrência do eventual acatamento do pedido, seja compelida a pagar o valor de seus
vencimentos nesse período, bem como regularizar, para todos os efeitos, a sua vida
funcional.
A r. sentença, considerando a inexistência de elementos técnicos que permitam
a caracterização de incapacidade no período declinado na inicial, julgou improcedentes os
pedidos.
E, de fato, a prova pericial médica produzida pelo IMESC Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo consignou que a autora não faz jus ao
período de afastamento solicitado, nos seguintes termos:
“7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico,
antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos,
conclui-se que a periciada não apresenta quaisquer sinais ou
sintomas de desenvolvimento mental retardado, distúrbios
psíquicos, dependência de álcool ou drogas, nem qualquer outro
transtorno capaz de alterar a capacidade de julgamento, nem há
referências pregressas, demonstrando integridade das capacidades
de
discernimento,
entendimento
e
determinação,
sendo
considerada, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, capaz para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
4
todos os atos da vida civil.
A periciada em nenhum momento referiu, apresentou ou evidenciou
qualquer sinal ou sintoma compatível com os critérios diagnósticos
necessários de acordo com o CID-10, DSM-V, OMS ou OPAS para
episódios depressivos graves sem sintomas psicóticos, portanto,
pode ter apresentado episódios mistos de ansiedade e depressão
leve sem gravidade suficiente para acarretar incapacidade
laborativa.
Os sintomas referidos de misto de ansiedade e depressão leve são
passíveis de tratamento, como foi e vem sendo submetida, com
remissão satisfatória dos sintomas, como ocorreu, sem prejuízo da
capacidade ou atividade laborativa, social, religiosa, familiar,
afetiva e pessoal, inclusive durante o tratamento.
Sob a óptica médico-legal psiquiátrica, não foi caracterizada
situação de incapacidade laborativa nos períodos elencados na
inicial de 04/11/14 a 29/11/14, de 23/12/14 a 24/03/15, de
21/01/15 a 24/03/15, 21/08/15 a 19/09/15 e de 22/10/15 a
20/11/15.” (fl. 136).
E, em resposta aos quesitos formulados pela Fazenda Estadual às fls. 113/114,
esclareceu que:
“1. A autora padece de algum problema de saúde? Em caso
afirmativo, favor especificar com o CID.
1 Sim.
2. Tal doença é incapacitante para o exercício da profissão?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
5
2 - Não
3. A autora estava incapacitada durante os períodos em que teve a
licença negada pelo DPME?
3 - Não
4. É possível que uma perícia realizada atualmente na autora
constate ao certo se a mesma detinha ou não capacidade para o
exercício da profissão à época questionada?
4 Sim. Análise de todos os documentos acostados nos autos, em
especial os documentos médicos, sempre associados à anamnese
tomando por base os preceitos médicos, psiquiátrico, psiquiátrico-
forense, critérios diagnósticos de acordo com o CID-10, CIF, DSM-
V, OPAS e OMS.” (fl.136)
E, ao responder aos quesitos elaborados pela autora às fls. 115/116, o perito
também foi categórico ao afirmar:
“1) Já foi realizado e/ou indicado detalhado estudo sobre acidente
de trabalho, readaptação e/ou mesmo aposentação por invalidez,
se o caso? Qual estudo ou orientação a perícia sugere?
1 Sim. Que não houve incapacidade laborativa para as atividades
habituais.
(...)
4) qual (is) consequências à saúde, provável tempo de repouso
estimado para provável recuperação, e resvalos à vida funcional?
4 Nos períodos elencados na inicial não houve repercussão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
6
prejuízo para as atividades laborativas inerentes ao cargo e
função.
5) quais outros esclarecimentos acerca do estado de saúde a
perícia poderia apresentar e esclarecer?
5 Os sinais e sintomas referidos pela periciada nos períodos
elencados na inicial não são compatíveis com os critérios
diagnósticos necessários para episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos, portanto, pode ter apresentado misto de
ansiedade e depressão leve com tratamento adequado sem
comprometimento das capacidades e atividades laborativas,
sociais, religiosas, familiares, afetivas e pessoais, inclusive durante
o tratamento.” (fl. 137)
Note-se que a autora, muito embora tenha impugnado o laudo pericial (fls.
142/145), não cuidou de produzir parecer técnico divergente, comparecendo à realização da
prova pericial desacompanhada de profissional habilitado para tanto.
Ainda, os documentos apresentados com a inicial (fls.16, 24, 31/36, 39, 46/48,
53/54, 58/61 e 63/70) constituem provas unilaterais, incapazes de refutar a análise e
conclusão tanto do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, quanto do
IMESC.
Como se vê, a autora não comprovou, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sua
incapacidade para o exercício da função no período apontado, restando, assim, mantida a r.
sentença.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para 11% do valor corrigido da causa, observando-se que não houve insurgência quanto ao
montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a concessão da gratuidade de
justiça (fl. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-46.2016.8.26.0053 -Voto no 11868
7
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator